Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível e apelação adesiva. Empréstimo consignado. Assinatura eletrônica. Ausência de elementos que comprovem a autenticidade e validade do negócio jurídico. Nulidade contratual. Restituição dos valores. Inexistência de dano moral indenizável. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira e recurso adesivo interpostos pelo autor contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade da Cédula de Crédito Bancário e a inexistência dos respectivos débitos; (ii) determinar a suspensão dos descontos do benefício previdenciário e a restituição das parcelas descontadas, de forma simples e em parcela única; e (iii) condenar o autor à devolução do valor creditado em sua conta. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário é válida e eficaz à luz dos elementos probatórios apresentados; e (ii) verificar se os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor caracterizam dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário não contém nenhum elemento que garanta a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento, como biometria facial, geolocalização, código hash ou outro código de autenticação.
4. A simples aposição do termo “assinatura eletrônica” não é suficiente para a demonstração da validade do negócio jurídico, que poderia ter sido feita com a apresentação dos documentos pessoais que alega terem sido enviados e a selfie do autor que teria validado a biometria facial.
5. A tentativa do autor de devolver o valor creditado em sua conta, bem como a formalização de boletim de ocorrência e reclamação no Procon logo após a disponibilização do crédito, corroboram, junto com as demais provas, com sua alegação de ausência de manifestação de vontade na contratação do empréstimo, impondo-se a declaração de nulidade do negócio jurídico.
6. Quanto ao dano moral, seu reconhecimento se justifica nos casos de intensa violação aos direitos de personalidade. Embora a parte alegue desorganização financeira, em razão dos descontos das parcelas, não demonstrou o comprometimento de sua subsistência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos que comprovem a autenticidade e validade da assinatura eletrônica em contrato bancário impossibilita o reconhecimento de validade do negócio jurídico”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 113, § 1o, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1677027, 07313632620228070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/03/2023, DJE 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1884063, 07068038020238070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJE 26/07/2024.